Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0740077-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE FERREIRA HORTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do eminente relator da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que a decisão impugnada violou os artigos 1o, inciso III, 5o, caput e incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo o acolhimento das teses defendidas em sede de revisão criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, uma vez que não se insurge contra decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 24482171), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido é o firme entendimento da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE 1314926 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 10/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010